Tribunal: TJPA
Processo: 0000804-54.2014.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000804-54.2014.8.14.0052

APELANTE: JOEL MARTINS DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Simples. Art. 121, caput, do CP. Dosimetria da pena. Culpabilidade e motivos valorados negativamente. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Atenuante da confissão parcial e qualificada. Redução inferior a 1/6. Legalidade. Regime fechado. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOEL MARTINS DA CUNHA contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, que o condenou à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), em virtude do disparo de arma de fogo que causou a morte de ANDERSON, após desentendimento banal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais e jurisprudenciais?

3. A pena-base poderia ser fixada no mínimo legal, diante da presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis?

4. A atenuante da confissão qualificada justifica redução inferior a fração usual de 1/6?

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada em 10 anos de reclusão, acima do mínimo legal (6 anos), considerando negativamente a culpabilidade intensa e os motivos fúteis do crime. Fundamentação concreta e suficiente, em conformidade com o art. 59 do CP e as Súmulas nº 17 e nº 23 do TJPA.

4. A atenuante da confissão foi reconhecida e valorada com redução de 1/12, em razão da sua parcialidade e caráter qualificado, segundo orientação consolidada do STJ.

5. Inexistência de causas modificadoras na 3ª fase. Regime inicial fechado mantido, nos termos do art. 33, §2º, "a", do CP, diante do quantum da reprimenda definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “
1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundada em ao menos uma circunstância judicial negativamente valorada, desde que a fundamentação seja idônea, individualizada e proporcional. 2. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada com redução inferior a 1/6 quando se tratar de confissão parcial ou qualificada, conforme jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 121, caput; CPP, art. 593, I; TJPA, Súmulas nº 17 e 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.521.377/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 11/10/2024; STJ, AgRg no HC 805.211/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 15/10/2024; STJ, RHC 49.672/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 24/08/2015.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos vinte dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOEL MARTINS DA CUNHA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Capim/PA, que condenou

o apelante

à pena
de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
inicialmente em regime fechado
, devendo o mesmo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, do Código Penal.

Narra a denúncia,
que no dia 13 de fevereiro de 2014, por volta das 16horas, Joel desferiu um tiro em Anderson, levando-o à óbito.

Consta dos autos que Joel e Anderson estavam bebendo vodka na residência do senhor Manoel Queiroz, ocasião em que Anderson conversava sobre compra e venda de roça com Manoel. Durante a conversa, Joel passou a interferir no assunto, chamando Anderson de “gala seca”. No início, Anderson não se importou, entretanto, Joel continuou o chamando desta forma, momento em que Anderson retrucou o termo pejorativo, dizendo que Joel é era “gala seca”. Ato contínuo, Joel se retirou do local e em seguida retornou e chamou por Anderson: “Anderson, segura essa! (textuais). Anderson se virou em direção a Joel, o qual desferiu um tiro, que atingiu órgãos torácicos e abdominais, levando-o à óbito. Joel evadiu-se do local e encontra-se foragido neste momento.

Em
razões recursais (ID 24011425 – Págs. 673/683),
a defesa pugna, pela reforma da dosimetria da pena para a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente redução da sanção definitiva para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em
contrarrazões (ID 24011440 – Págs. 698/704)
, a digna representante ministerial, pugna pelo
não conhecimento
do recurso de apelação interposto, pois não indicado o motivo da insurgência, na ata de julgamento do Júri e na petição de interposição, e as razões recursais são intempestivas. Caso as preliminares não sejam acolhidas, no mérito, requer o seu
improvimento
, mantendo-se a sentença condenatória.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
improvimento
, por total falta de amparo legal.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta Presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria.

A defesa pugna, pela reforma da dosimetria da pena para a fixação da pena-base no mínimo legal, com a consequente redução da sanção definitiva para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) 1ª FASE

Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes dos autos, tenho-a como intensa, uma vez que o crime foi cometido em meio a uma conversa de amigos; de inopino o réu sacou de uma arma e disparou contra a vítima, apenas por não ter ajudado a pagar a bebida naquele dia e terem trocado xingamentos.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas negativas, já que ocorreu por mera discussão, banalidade, entre o réu e vítima.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, são inerentes ao crime.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar, por ser inerente ao crime (perda de uma vida).

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do/a ré/u, duas delas negativas (culpabilidade e motivos), fixo a pena-base em 10 anos de reclusão.

2ª FASE

Não há agravantes. Reconheço a atenuante da confissão, ainda que qualificada, porém a redução será em 1/12 (10 meses). Fixo a pena em 9 anos e 2 meses de reclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior firmada no REsp 1.972.098/SC, feita a confissão, o réu terá direito à atenuante correspondente, independentemente de sua influência no convencimento do julgador e de ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada 2. Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (AgRg no AgRg no HC n. 805.211/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.) nem atenuantes. Mantenho a pena como fixada na etapa anterior. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL E QUALIFICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao usual, devido à confissão parcial e qualificada. 2. O agravante foi condenado por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha, com pena fixada em regime inicial semiaberto. A defesa alegou violação ao art. 65, III, "d", do Código Penal, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar máximo. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea, quando parcial e qualificada, pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6, conforme precedentes do STJ. III. Razões de decidir4. A decisão agravada concluiu que a aplicação da atenuante em 1/12 é adequada, considerando a confissão parcial e qualificada, em que o agravante admitiu parte da conduta e alegou legítima defesa. 5. A jurisprudência do STJ permite a aplicação da atenuante em patamar inferior a 1/6 em casos de confissão parcial ou qualificada, respeitando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 6. A argumentação da defesa, baseada na preponderância da atenuante da confissão espontânea, não afasta a fundamentação da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada em patamar inferior a 1/6 quando se tratar de confissão parcial ou qualificada. 2. A aplicação da atenuante deve respeitar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; CP, art. 67; CPP, art. 315, §2º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 937.025/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, j. 10.09.2024; STJ, AgRg no HC 882.377/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.06.2024. (AgRg no AREsp n. 2.521.377/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 11/10/2024.)

3ª FASE

Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Fixo a pena definitiva em 9 anos e 2 meses de reclusão.

elo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia oferecida pelo Ministério Público, CONDENO o réu como incurso nas penas do art. 121, caput, do CP e fixo a pena definitiva em 9 anos e 2 meses de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra “a” do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final. (...)”

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo de 1º grau fixou
a pena-base (
1ª fase
) do recorrente em
10 (dez) anos
de reclusão,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
06 (seis) a 20 (vinte) anos, por considerar desfavoráveis dois critérios judiciais, quais sejam: a culpabilidade e motivos do crime.

Pode-se ver ainda, da denúncia, que a vítima e o acusado estavam conversando, momento em que a vítima chamou Joel de “gala seca”, assim, o acusado enfurecido, saiu do local e foi buscar sua arma, ao retornar chamou Anderson pelo nome que, ao olhar, recebeu um disparo fatal.

A culpabilidade fundamentada pelo Magistrado
a quo
, não merece reparos, tendo em vista que o réu agindo de inopino deu um tiro no ofendido, após uma conversa amigável, em razão de não ter ajudado a pagar a bebida ingerida e após troca de xingamentos.

Já os motivos do crime, ficaram claros na sentença, ora objurgada, ante o motivo banal entre réu e vítima.

O Superior Tribunal de Justiça entende que discussões banais revelam maior reprovabilidade na conduta, vejamos:
“(...) em razão de uma discussão
banal
ocorrida horas antes, o que revela a maior reprovabilidade da conduta perpetrada (...)”
(RHC n. 49.672/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma)

Assim, nada há que modificar da análise das circunstâncias ora guerreadas, tendo em vista que o Magistrado
a quo
, ao fundamentá-las observou os critérios estabelecidos em lei, os entendimentos jurisprudenciais e as doutrinas majoritárias.

Repise-se, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos a ré cometeu o crime de homicídio qualificado em desfavor da vítima.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Ademais, conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça
“(...) a
dosimetria
da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da
dosimetria
da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre no caso concreto. (...)”.
(AgRg no HC n. 894.441/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Na
2ª fase dosimétrica
, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão, fixou a pena intermediária em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em razão da confissão qualificada.

Esclareço que, o entendimento do STJ é de que
“(...) A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que a
confissão
parcial ou qualificada enseja a incidência da
atenuante
na
dosimetria
da pena em fração menor do que a usual de
1/6
". (...)”
(AgRg no REsp n. 2.157.250/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausente causa de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Fixou ainda o regime inicial de cumprimento de pena
fechado
, conforme art. 33, §2º,
"a"
, do CPB.

Dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 20 de maio de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025